Tribunal: TJSP
Processo: 1050434-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADA DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – nexo de causalidade demonstrado por meio da regulação do sinistro apresentado pela apelada –apelante que não pugnou pela produção de prova pericial do equipamento danificado – máquina de café

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADA DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – nexo de causalidade demonstrado por meio da regulação do sinistro apresentado pela apelada –apelante que não pugnou pela produção de prova pericial do equipamento danificado – máquina de café que acabou incendiando – verossimilhança da versão inicial a respeito da relação de causa e efeito que prevalece no caso dos autos – reparação em regresso realmente devida – sentença mantida por seus fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000021920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050434-06.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SAO
PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, após a ampliação do julgamento na forma prevista no artigo 942, §1o do
CPC/2015, negaram provimento ao recurso. Ficou vencido o 2o Desembargador, que
declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 25968
APEL. No: 1050434-06.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL 12a VARA CÍVEL
JUIZ: FERNANDO JOSÉ CÚNICO
APTE.: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (atual
denominação de BANDEIRANTE ENERGIA S/A EDP BANDEIRANTE).
APDA.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS DE
SEGURADA DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DANIFICADOS
POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA DA APELANTE nexo de causalidade demonstrado
por meio da regulação do sinistro apresentado pela apelada apelante
que não pugnou pela produção de prova pericial do equipamento
danificado
máquina de café que acabou incendiando

verossimilhança da versão inicial a respeito da relação de causa e
efeito que prevalece no caso dos autos
reparação em regresso
realmente devida
sentença mantida por seus fundamentos, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP
recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a ré EDP São Paulo
Distribuição de Energia S/A (atual denominação de Bandeirante Energia S/A EDP
Bandeirante). Alegou a autora que que firmou contrato de seguro na modalidade
“Compreensivo Empresarial”, representado pela apólice no 0118.55.11.506-3 (fls.
20/23), com Cine Centro Integrado de Nefrologia S/C Ltda. Em 22/08/2016, a unidade
consumidora segurada sofreu oscilação de tensão, proveniente da rede de distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrada pela ré, o que ensejou danos ao equipamento que guarnecia o referido
imóvel. A segurada comunicou o sinistro. Do procedimento regulatório constou que os
danos ocorreram em virtude distúrbio de tensão provindo da rede de distribuição de
energia elétrica da ré (fls. 28/33). A ré não preparou sua rede com dispositivos de
segurança capazes de impedir o distúrbio da tensão fornecida para a unidade
consumidora lesada. Ressarciu a segurada pelo valor de R$ 4.699,99, já descontada a
franquia (fls. 03). Sub-rogou-se no direito da segurada contra a responsável pelo dano.
Pediu a condenação da ré no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada procedente (fls. 121/125). Além do principal, a
ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 130/142). Dentre outros
argumentos, alegou que na data do sinistro não houve nenhum comunicado de falta de
energia ou oscilação na rede elétrica por parte dos consumidores da apelante, bem como
pela segurada da apelada. Sustentou que as seguradoras efetuam o pagamento em favor
dos segurados sem qualquer cautela, presumindo que as distribuidoras de energia
elétrica sejam responsáveis por qualquer avaria de aparelho eletrônico/elétrico baseadas
em laudos muitas vezes genéricos e unilaterais já que realizados por assistentes de
contratação dos segurados. Não teve oportunidade de realizar vistoria no imóvel
segurado. O procedimento administrativo se faz relevante e indispensável para o caso
em tela. Na data do sinistro não foi encontrada qualquer perturbação em sua rede
elétrica. A apelada não trouxe aos autos qualquer comprovação de que o dano aventado
seria decorrente de qualquer conduta que se possa a ela imputar. Não houve defeito na
prestação do serviço. Estavam ausentes os requisitos ensejadores de responsabilidade
civil. Alinhavou outros argumentos e pediu o provimento do recurso para o fim de ser
julgada improcedente a ação.
Em sua resposta (fls. 148/160), a apelada basicamente pediu que
o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231, inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido pela
ré (cf. fls. 143/144). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Passa-se, então, ao seu exame.
O i. magistrado de 1o grau decidiu assim a questão: “No caso em
questão cabe julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, inciso I do Código
de Processo Civil. Prevalece na presente demanda o princípio “pacta sunt servanda”,
porém a questão deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
A autora apresenta-se como consumidora, pois sub-rogaram os direitos do seu
segurado, que se caracteriza como destinatário final do serviço prestado. A requerida
responde como prestadora de serviços, nos termos do art. 3o do CDC. A relação
jurídica estabelecida entre as partes, não é simples relação contratual, mas também
relação de consumo. Diante dessa realidade, aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor, com todas as suas regras e princípios. A presente ação trata de relação
consumerista. Inverto, pois, o ônus da prova, com base no artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor (CDC). Resta devidamente comprovado pela juntada
dos relatórios de sinistros (fls. 24/33) que houve problemas com os equipamentos do
segurado. Diante das vistorias, os danos causados aos equipamentos, são indicativos
da ocorrência de sobre tensão na rede elétrica, permitindo caracterizar a cobertura de
Danos elétricos. No caso em questão, há relação embasada por contrato de seguro, nos
termos do Art. 757 do Código Civil (o “CC”) (...) Sendo assim, ao pagar indenização
para seus segurados em virtude de serviço ineficiente prestado pela ré, considera-se
que esta causou dano à autora. Isso porque a autora sub-roga-se nos direitos do
segurado, de acordo com o Art. 786 do CC (...) Sendo fornecedora de serviços, a ré é
responsável nos termos do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (...) Com a
afirmação de que houve muita tensão em rede elétrica, à ré incumbida do ônus da
prova, contudo, não trouxe aos autos qualquer documentação que comprovasse sua
alegação de que não houve registro de oscilações ou variações da rede nas
proximidades do circuito que alimenta a instalação do segurado. Mesmo que tenha
havido evento natural como descargas atmosféricas, não há como se aplicar excludente
de responsabilidade, uma vez que a requerida deve garantir a estabilidade da tensão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua rede elétrica, de modo a evitar que oscilações no sistema provocadas por fatores
naturais possam causar danos aos seus usuários. Trata-se, portanto, de fortuito
interno. Sendo, portanto, lícito o direito ao regresso pleiteado pela autora, a legislação
impõe em seus artigos 930 do Código Civil e art. 37 parágrafo 6o da Constituição
federal (...) Assiste a distribuidora de energia elétrica o dever de garantir a segurança
dos serviços prestados, dotando o sistema de distribuição de mecanismos de proteção
que garantam a estabilidade da tensão na rede de modo a evitar sua transferência aos
consumidores com oscilação, que, invariavelmente, culminam com a queima de
equipamentos eletrônicos. Torna-se claro que a ré, por seu descaso com a segurança
do serviço que oferece, causou dano à autora. Sendo assim, a ré tem a obrigação
objetiva de reparar o prejuízo que ocasionou, com base no Art. 927 do CC (...) A
responsabilidade civil das concessionárias prestadoras de serviço de energia elétrica é
objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, ou seja, independe do elemento
subjetivo, bastando pare que reste configurada, a comprovação do dano e nexo de
causalidade entre esse e a ação antijurídica. Tendo a atividade desenvolvida pela
empresa ré, por sua natureza, implicado em risco ao segurado, defiro o pedido de
ressarcimento” (fls. 122/125).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer “a
viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, REsp. 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a Turma Rel, Min. Fernando
Gonçalves).
Outros comentos são necessários.
Como relatado, a apelada, em virtude de contrato de seguro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagou indenização no valor de R$ 4.699,99, para conserto de bem eletroeletrônico que
guarnecia a unidade consumidora segurada uma máquina para café expresso Saeco
Phedra e seus equipamentos (gabinete móvel de aço inox, estabilizador, moedeiro e
ficheiro), danificado por motivo de “oscilação brusca no fornecimento de energia
elétrica”, nos termos do relatório de sinistro de fls. 28. Este o valor buscado em face da
apelante, por conta da propalada responsabilidade dela pelo evento.
O pagamento do sinistro ficou devidamente comprovado por
meio por meio de comprovante de remessa de numerário
TED
que teve por
favorecido a segurada (fls. 34). O documento apresentado demonstra a disponibilização,
em favor da segurada, da indenização decorrente da apólice contratada com a apelada.
Assim, a apelada tem o direito de ser ressarcida em regresso na
condição de sub-rogada do direito da segurada que sofreu dano relacionado à atividade
concedida (Súmula 188 do STF), considerado que é objetiva a responsabilidade da
apelante na hipótese, por conta do disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da CF,
bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá desde
que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não vinculado à
atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de terceiro ou
culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil a
ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
É verossímil a alegação da apelada
de que os danos foram
causados por algum problema quando do fornecimento de energia pela apelante, tais
como variação brusca de corrente, penetração de descarga atmosférica por meio da rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de distribuição etc.
No mais, a apelada juntou nos autos o trabalho de vistoria (fls.
29/33) que, apesar de sucinto, indica que os danos sofridos pela segurada da apelada
tiveram relação direta de causa e efeito com a prestação de serviços da apelante. Trata-
se de levantamento feito nos moldes da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel e
do Módulo 9 do Prodist que aceitam os laudos de oficina, conceituados como:
“documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da
solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para conserto do mesmo”.
No referido trabalho se destacou: “Conforme informações do
técnico Sr. Adenilson da empresa Vertice Machine, o equipamento foi fabricado em
2014 e foi instalado na clinica em 2015. Deste então a máquina funciona
ininterruptamente. Naquele dia o equipamento, a que tudo indica sofreu um curto
circuito quando estava conectado e ligado na tomada de ligação da rede de energia da
clinica. O técnico acredita que houve uma oscilação brusca no fornecimento de energia
elétrica, haja vista que em manutenções preventivas realizadas pela Vertice Machine o
equipamento não demonstrou qualquer problema de funcionamento. Cabe informar que
o problema verificado no evento em questão ficou restrito apenas à máquina sinistrada,
sendo que as chamas residuais dela não afetaram outros bens e/ou equipamentos que se
encontravam instalados na copa” (fls. 28). E concluiu: “em se tratando de um acidente
gerado por eletricidade, o evento se encontra devidamente amparado pela cobertura
opcional de danos elétricos da apólice de seguro contratada” (fls. 28).
Pouco importa se a variação de energia se deu por problema
exclusivamente da rede da apelante a conclusão constante do relatório de regulação de
sinistro simplificado , ou por conta de descarga elétrica atmosférica, com penetração
pela rede. Por uma ou outra causa, existe responsabilidade da apelante quanto à
reparação do dano.
Fenômenos naturais não excluem a responsabilidade da apelante,
uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Cediço que as
concessionárias de energia elétrica devem encontrar meios de proteger a rede elétrica
das descargas naturais para evitar danos aos usuários. Ademais, há de se garantir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medidas protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da tensão da energia
recebida. Em caso semelhante, decidiu o Colendo STJ: “...a
concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade
de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar
de medidas preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes
para controlar a oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou subtensão ,
que pode ser causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e eventual
incêndio” (AREsp no 139147, Min. Rel. Luís Felipe Salomão, DJe 01/08/2012).
Nesse passo há que se fazer uma importante ressalva.
Alterei o entendimento que adotava precedentemente nos casos
de ações regressivas das seguradoras contra as concessionárias de energia elétrica, para
reparação de danos havidos em equipamentos segurados por conta de surtos de corrente
advindos da rede de distribuição de energia. Nas decisões mais recentes, passei a exigir
que se permitisse às concessionárias a produção de prova consistente no exame pericial
dos equipamentos pretensamente danificados com o escopo de comprovar a existência
ou não de relação de causa e efeito entre os danos havidos e a atividade concedida.
Nos casos paradigmas, nas hipóteses em que as concessionárias
foram condenadas nem todos tiveram tal desfecho houve pedido de produção de
prova pericial por parte delas. Em diversas ações, pleiteou-se a anulação da sentença por
cerceamento de defesa. Em comum, nos referidos casos havia a admissão das
seguradoras de que não dispunham dos salvados para a realização de perícia e havia o
protesto veemente pela produção da prova em sede de apelação.
Feita essa ressalva, o caso dos autos é diferente.
Não houve, em sede recursal, pedido para a realização de prova
pericial do equipamento sinistrado
como visto, uma máquina de café expresso

vending machine
, provavelmente disponibilizada para os clientes da segurada da
apelada. O equipamento se incendiou, depois de um curto-circuito, por conta do surto de
corrente.
Como regra, a apelante pede a realização de perícia dos salvados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, não fez isso. Tampouco deu qualquer explicação técnica para o fato
de uma máquina de café comercial equipamento robusto pegar fogo quando em
operação. O que deveria fazer.
As fotografias de fls. 31/32 fazem ver o estado que ficou a
máquina de café. Repise-se que se trata de equipamento comercial, normalmente mais
resistente do que eletrodomésticos comuns, em virtude de sua destinação.
Se a apelante tinha mesmo dúvida a respeito das condições do
equipamento danificado, deveria ter requerido a produção de prova pericial dos
salvados. O que não fez.
A apelante podia ainda ter requerido, no recurso, a realização de
perícia indireta a respeito dos danos constatados na máquina de café. Especificamente,
poderia ter manifestado no recurso a intenção de ouvir o técnico que examinou o
aparelho e que atestou a queima em virtude de oscilação brusca no fornecimento de
energia elétrica. Ela também não pediu isso. Disse apenas que houve cerceamento por
conta da impossibilidade de realizar perícia nas dependências da segurada.
A perícia nas dependências da segurada era dispensável. Não há
qualquer notícia de irregularidade nas instalações. De resto, a fotografia de fls. 33 faz
ver que a máquina de café estava instalada em local apropriado, ligada à rede elétrica
por meio de tomada dedicada, aparentemente aterrada.
A conclusão é inevitável. A apelante não pretendia mesmo
produzir a prova pericial. O argumento apenas fazia parte do padrão das defesas
apresentadas em ações assemelhadas. É por isso que particularmente na hipótese dos
autos prevalece a verossímil narrativa inicial dada pela apelada
de que os danos
sofridos pela segurada têm relação de causa e efeito com a atividade da apelante ,
devidamente corroborada pelo acervo probatório dos autos.
A suma.
Comprovado que a segurada obteve reparação por conta do
contrato de seguro, bem como considerado que a apelada se sub-rogou nos direitos dela
ao indenizá-la. Assim, a apelada faz jus ao reembolso, por parte da apelante, do que
despendeu. Justamente o valor que lhe foi concedido na r. sentença de procedência da
ação que merece ser prestigiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em vista da sucumbência em 2o grau, nos termos do artigo 85, §
11 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da
apelante na sentença, para 20% da base de cálculo adotada pelo i. magistrado “a quo”,
considerada a apequenada base de cálculo da verba. Trata-se de acréscimo suficiente
para remunerar de forma condigna o trabalho adicional desenvolvido pelo procurador da
apelada na fase recursal. Sobre a verba, incidirão juros moratórios a partir da intimação
para pagamento, calculados de forma simples na base de 1% ao mês. A incidência, por
evidente, só se dará caso a apelante, oportunamente intimada, não faça de pronto o
pagamento.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.956
Apelação Cível no 1050434-06.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto do relator
sorteado, Des. Castro Figliolia, e sufraga o provimento ao
recurso da ré.
Dúvida não há de que a responsabilidade da
ré é objetiva e emana do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, na medida em que, na forma do art. 175 da mesma
Carta e da Lei n. 8.987/95, é concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica.
José Afonso da Silva, ao traçar a evolução
histórica da responsabilidade civil da Administração,
ensina que: “Agora a Constituição vai além, porque
equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de direito
público aquelas de direito privado que prestem serviços
públicos (como são as concessionárias, as permissionárias
e as autorizatórias de serviços públicos), de tal sorte
que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores,
empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma
posição dos agentes públicos no que tange à
responsabilidade de danos causados a terceiros. Não se
cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente
para caracterizar o direito do prejudicado à composição do
prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na
doutrina
do
risco
administrativo.
(...)
O
terceiro
prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com
culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento
dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo
isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que
este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A
culpa ou dolo do agente, caso haja, é problema das
relações funcionais que escapa à indagação do prejudicado.
Cabe a pessoa jurídica acionada verificar se seu agente
operou culposa ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação
regressiva
assegurada
no
dispositivo
constitucional,
visando a cobrar as importâncias despendidas com o
pagamento
da
indenização”
(“Curso
de
Direito
Constitucional Positivo”, Ed. Malheiros Editores, 2011,
34a ed., págs. 675-676).
Silvio Rodrigues não discrepa e acrescenta
que: “A ideia é de uma responsabilidade sem culpa, e a
clareza do texto afasta, na verdade, qualquer dúvida ou o
mister
de
maiores
desenvolvimentos.
O
legislador
constituinte quis assegurar à vítima de atos danosos de
funcionários
do
Estado o devido ressarcimento. Essa
responsabilidade abrange as pessoas jurídicas de direito
privado que exerçam funções delegadas do poder” (“Direito
Civil Responsabilidade Civil” Ed. Saraiva, 1983, 7a ed.,
volume IV, pág. 93).
Entretanto, a responsabilidade é elidida em
casos de força maior e fortuito, incluindo-se entre esses
eventos as descargas atmosféricas (raios) que, segundo as
peças acostadas, deram causa aos danos nos aparelhos
indenizados pela autora.
As
descargas
elétricas,
ainda
que
frequentes, não são intrínsecas ao risco da atividade de
distribuição de energia elétrica. São acontecimentos da
natureza, de força maior, hoje previstos no art.393 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Civil de 2002 e previstos no art. 1.058, parágrafo
único, do Código de 1916, extrínsecos.
Antigas lições de Arnoldo Medeiros da Fonseca, na monografia “Caso fortuito e teoria da
imprevisão”, Imprensa Nacional, 1943, 2a ed., eram no
sentido de que é sem utilidade a distinção entre força
maior e caso fortuito e têm dois elementos: um interno, de
caráter objetivo, que vem a ser a inevitabilidade do
evento; outro externo, ou subjetivo, que vem a ser a
ausência
de
culpa.
Dizia
ele
que
“...
não há acontecimentos que possam, 'a priori', ser sempre
considerados casos fortuitos; tudo depende das condições
de fato em que se verifique o evento. O que é hoje caso
fortuito, amanhã deixará de sê-lo, em virtude do progresso
da ciência ou da maior previdência humana” (pág. 147).
Tem-se hoje meios de se medir descargas
elétricas (raios), mas ainda não há meios de se prever a
intensidade e os lugares de maior ou menor incidência,
como outros fenômenos derivados de acontecimentos naturais
como a inundação e o terremoto, mais forte do que a
vontade ou a ação do homem.
Os
raios,
portanto,
continuam
sendo
acontecimentos de força maior e têm o poder de romper o
nexo de causalidade, exceto quando distribuidora de
energia elétrica é avisada e não acautela providências.
Carlos Roberto Gonçalves aborda o tema e
conclui que: "Assim, por exemplo, se uma faísca elétrica,
um raio, descobrir ou romper os fios de alta-tensão e
inutilizar os isolantes, não será a empresa fornecedora da
energia elétrica responsabilizada se alguém neles esbarrar
e perecer eletrocutado. A menos que, informada do evento,
não tome urgentes providências para sanar o problema"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág
523, n. 107).
A
seguir,
reportando-se
à
doutrina
de
Agostinho Alvim (“Da inexecução das obrigações e suas
consequências”,
Ed.
Jurídica
Universitária,
3a
ed.),
Carlos Roberto Gonçalves pondera que tem-se feito a
distinção entre fortuito interno (ligado à pessoa, ou à
coisa, ou à empresa do agente) e fortuito externo (força
maior, ou “Act of God” dos ingleses). Somente o fortuito
externo, isto é, a causa ligada à natureza, estranha à
pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no
risco (ob. cit., pág. 524).
O meu voto reconhece o evento de força
maior, excludente da responsabilidade objetiva da ré, em
sendo fortuito externo, a não ser que tivesse sido
ministrada pela autora a prova de que as descargas
elétricas foram previstas e a ré avisada de molde a
providenciar algo em condições de minorar as consequências.
Provido o recurso da ré, os ônus de
sucumbência ficam invertidos, reembolsando a autora as
custas
e
despesas
processuais
adiantadas
pela
ré,
atualizadas desde os desembolsos, e pagando honorários
advocatícios majorados a 20% do valor atualizado da causa
desde o ajuizamento em remuneração também ao trabalho
adicional na fase recursal (art. 85, § 11, do novo CPC).
É como voto.
CERQUEIRA LEITE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
13D0ACE9
11
15
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
13D3D611
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1050434-06.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.